Tribunal: TJDFT
Processo: 0748435-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado objetivando a revogação de prisão preventiva decretada no curso do inquérito policial, em decorrência de representação da autoridade policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente se fundamenta na garantia da ordem pública, conforme o artigo 312, do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta, consistente na prática de roubo em concurso de agentes, em via pública e à luz do dia, aliado ao fato de que o paciente encontrava-se em liberdade provisória na data do fato, em razão da prática de outro delito.
4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, devido à gravidade dos delitos imputados ao paciente e ao risco de reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157 § 2o, inciso II. Código de Processo Penal, artigos 311, 312, 313, inciso I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1774041, 0743275-83.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 19/10/2023; Acórdão 1903298, 07301458920248070000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 8/8/2024.